Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708561-04.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVERCINO LINHARES DA SILVA, JANICE HENRIQUE SILVA LINHARES, MARCIO SANTOS MORAIS APELADO: APARECIDA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 57858380, os apelantes (NIVERCINO e JANICE) requerem a suspensão da marcha procedimental com base no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Alegam que durante o trâmite da presente ação houve o registro da escritura pública inexistente à época do negócio jurídico que aqui se discute. Também verberam que pende ação trabalhista em que se debate a indisponibilidade que supostamente teria motivado a apelada a pedir o desfazimento da avença. Por isso, os recorrentes entendem que o julgamento da referida ação na Justiça do Trabalho tem o condão de influenciar a resolução desta lide e, assim, pedem a suspensão da marcha processual, ainda que em fase de recurso, até que se resolva a indigitada demanda. A parte apelada (ID 58085987) apresenta petição pugnando pelo indeferimento da pretensão de sobrestamento do feito, argumentando que a referida ação trabalhista não tem qualquer dependência ou relação de prejudicialidade com este processo. É o relatório. Passo de fundamentar e decidir. Em que pese o suposto registro posterior da escritura pública, até então pendente, o fato é que a causa de pedir da ação se funda em suposta nulidade contratual, cujo pedido mediato é o desfazimento do negócio jurídico ajustado entre as partes, com o consequente retorno ao denominado status quo ante, ou seja, ao mesmo estado jurídico em que estavam antes. Consequentemente, o pedido relativo à suspensão do processo não merece acolhida, na medida em que a eventual procedência da demanda não depende da discussão travada nos autos da ação trabalhista invocada como prejudicial, tal como previsto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento contido no ID 57858380, em razão da inexistência da invocada prejudicialidade. Levante-se o adiamento deliberado em sessão. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador